Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE AGRAVAMENTO CONCRETO DA SITUAÇÃO DE RISCO. ELEMENTOS JÁ APRECIADOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NARRATIVAS LASTREADAS EM CONJECTURAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO TUTELA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. EXTENSÃO DAS MEDIDAS AOS FILHOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO OBJETIVAMENTE DEMONSTRADO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE DA RECLAMANTE PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO PERSONALÍSSIMO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que indeferiu pedido de ampliação de medidas protetivas anteriormente deferidas, ao fundamento de inexistência de contemporaneidade dos fatos narrados e de ausência de agravamento concreto da situação de risco.
2. A reclamante sustenta escalada de violência psicológica e comportamento persecutório atribuído ao ex-companheiro, consubstanciado em suposto monitoramento físico e digital, vigilância nas imediações de sua residência e possível invasão de dispositivo informático, postulando a ampliação das medidas protetivas, com inclusão no Programa Viva-Flor, extensão das restrições aos filhos e reforço de advertências quanto ao eventual descumprimento.
3. As medidas protetivas de urgência previstas no art. 19 da Lei no 11.340/2006 ostentam natureza cautelar, preventiva e instrumental, razão pela qual sua concessão ou ampliação exige a demonstração de elementos concretos aptos a evidenciar, ainda que em juízo sumário, a plausibilidade da ocorrência de ilícito e a existência de risco atual à integridade física ou psíquica da ofendida.
4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevo em contextos de violência doméstica e familiar, não dispensa a necessidade de lastro mínimo de verossimilhança quanto à contemporaneidade e à concretude do perigo, sobretudo quando se pretende impor ou ampliar restrições relevantes a direitos fundamentais do suposto agressor.
5. No caso, a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, pois consignou que os arquivos de mídia e os demais elementos apresentados pela reclamante já haviam sido, em grande parte, apreciados no âmbito do inquérito policial, sem que deles emergisse fato novo ou agravamento objetivo da situação de risco apto a justificar nova intervenção cautelar.
6. As alegações de vigilância por veículos, embarcações e helicópteros, bem como de monitoramento indireto por terceiros, não vieram acompanhadas de elementos objetivos capazes de estabelecer nexo concreto entre tais ocorrências e o reclamado, revelando-se insuficientes, por si sós, para autorizar a progressiva intensificação das medidas protetivas com base em temor abstrato ou em conjecturas.
7. O princípio do in dubio pro tutela não se presta a legitimar intervenção cautelar irrestrita ou fundada em mera irresignação com decisão judicial devidamente motivada, exigindo, para sua incidência, dúvida razoável ancorada em dados concretos de risco atual, o que não se verifica na hipótese.
8. Também não se mostra viável a extensão automática das medidas protetivas aos filhos da reclamante, ausente notícia de aproximação indevida, ameaça direta ou situação de risco objetivamente demonstrada em relação aos descendentes, não sendo admissível, em sede cautelar penal, a utilização do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha para disciplinar, por via oblíqua, questões inerentes à convivência familiar.
9. A pretensão de impor restrições em benefício dos filhos, além de não encontrar suporte fático idôneo nos autos, veicula direito personalíssimo de terceiros, de modo que a reclamante carece de legitimidade para postulá-lo em nome próprio, sem prejuízo das providências cabíveis perante o juízo competente da infância, juventude ou família.
10. Inexiste nulidade por ausência de oitiva prévia da ofendida, uma vez que houve regular ciência da decisão anterior, assegurando-se à interessada o exercício dos meios impugnativos pertinentes, circunstância que afasta alegação de cerceamento de participação processual.
11. Ausentes a plausibilidade do direito invocado, a demonstração de risco concreto atual e qualquer traço de ilegalidade ou teratologia no pronunciamento reclamado, impõe-se a preservação da decisão que indeferiu a ampliação das medidas protetivas, em observância ao caráter cautelar, proporcional e não punitivo do sistema protetivo.
12. Reclamação conhecida e julgada improcedente.